Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). REGISTRO DO HISTÓRICO. CARACTERÍSTICA DO SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar ao autor, a título de dano moral, a quantia de R$ 2.000,00, por entender ser indevida a inscrição de dívida vencida, a título de prejuízo, junto ao Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR/BACEN), após o adimplemento do contrato.2. Em suas razões, afirma não ter promovido a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que o SCR não tem natureza de cadastro restritivo por apresentar tanto informações positivas quanto negativas do cliente. Alega não haver nexo causal entre a conduta do banco e os danos suscitados pelo autor, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença e a total improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.3. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.4. A controvérsia estabelecida entre as partes deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII da Constituição Federal).5. Relatou o autor na origem que, em que pese haver quitado o débito no valor de R$ 10.703,52 junto à instituição financeira em 11/11/2019, permanece a anotação no histórico junto ao SCR/BACEN, no campo prejuízo, referente aos períodos compreendidos entre fevereiro e outubro de 2019 e abril e julho de 2020.6. O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) mostra as dívidas com bancos e financeiras e o status (em dia, vencidas e em prejuízo), além de outros compromissos financeiros (crédito a liberar, coobrigações e limites de crédito).7. Importa destacar que a anotação será indevida quando as informações registradas pela instituição financeira se mostrarem incorretas, o que ausente no caso concreto. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 2o da Resolução CMN no 5.037 dispõe que o SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.8. Deste modo, conforme o art. 5o da Resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no SCR face a necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001. Ainda, face a sua natureza de banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida.9. No entendimento do STJ, o sistema SCR possui também a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Portanto, caso verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, impõe-se a responsabilização civil.10. Porém, este não é o caso dos autos. Apenas se comprovado que o recorrido incluiu de forma equivocada o nome do recorrente em tal cadastro é que poderia ser acolhida a pretensão indenizatória pretendida.11. Consta do extrato do SCR (ID. 57380987 - Pág. 21), que o campo prejuízo é utilizado quando parte de uma operação está vencida, o Banco Central exige que a instituição financeira reconheça uma pequena probabilidade de que toda a operação não seja paga. Se o tempo vai passando e as parcelas atrasadas não são quitadas, a instituição tem que reconhecer que essa probabilidade está aumentando. Ao fim de no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano de atraso de alguma parte da operação, a instituição tem que reconhecer todo o valor da operação como prejuízo. As instituições financeiras devem informar operações de prejuízo por 4 anos. 12. No que diz respeito ao tema ora posto, o site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato) esclarece que o BC não registra suas dívidas como um cadastro restritivo, como fazem o SPC ou Serasa. Então, não é possível tirar o registro de sua dívida pelo BC. O que é possível, no entanto, é pedir a exclusão de todas as informações indevidamente registradas pela instituição financeira. Informa, ainda, que mesmo após o pagamento, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada, permanecendo o histórico registrado por cinco anos, quando, então, a dívida deixa de aparecer no relatório (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso).13. Portanto, conforme diretrizes do próprio Banco Central, o histórico fica disponível por 05 anos, de forma que foge do controle das instituições financeiras a alteração de tais dados.14. Como se verifica do documento ID 57380987, a inscrição como prejuízo foi mantida pelo período de 02/2019 a 10/2019. Assim, embora conste a inscrição, essa se manteve dentro de período regular. Desta maneira, forçosa a conclusão de que o recorrente agiu em exercício regular de direito, pois teria ocorrido, de fato, o inadimplemento gerador da inscrição.15. Desse modo, era ônus processual do autor demonstrar que a manutenção de seu nome no referido sistema teria se dado de maneira indevida, o que não foi feito (art. 373, I, do CPC). Não pode o réu ser responsabilizado por inscrição, à época devida.16. Nesse sentido:
Contudo, o sistema SCR, trata-se de um banco de dados de caráter histórico, não caracterizando nenhum óbice e/ou irregularidade, a indicação, em seu relatório, de débito vencido em relação a período anterior, mesmo após a quitação superveniente pelo devedor, uma vez que seus dados são mostrados de forma mensal e cumulativa, tratando-se, em linguagem simples, de uma “fotografia” do contrato naquela data, a qual é atualizada e modificada mês a mês, sem a possibilidade de apagar as “fotografias” anteriores. Tal sistema, em razão de constituir-se de cadastro de cunho histórico, se diferencia dos demais módulos disponibilizados pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERSA). Logo, o adimplemento do débito anteriormente lançado como “débito vencido”, por si só, não autoriza que o agente financeiro apague de forma automática aquela indicação registrada de forma válida e regular, a qual permanecerá no histórico do sistema SCR por 60 meses. No SCR, em razão da quitação de dívidas vencidas que apareciam em atraso ou prejuízo, mostrará, no mês subsequente ao pagamento, a inexistência de pendência, ou seja, indica que o cliente não está mais com débito em atraso. Tais informações podem ser acessadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. (Acórdão 1844885, 07351571220238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.) (grifo nosso) O SCR não se qualifica como órgão ou cadastro de proteção ao crédito, donde se conclui que a quitação do débito ou a prescrição da pretensão não importa na exclusão do nome consumidor dos seus registros, mas apenas na obrigação da instituição financeira de lançar a informação pertinente no sistema. De acordo com os artigos 1o e 2o da Resolução BACEN 4.571/2017, as instituições financeiras podem consultar as informações dos últimos 24 meses no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). (Acórdão 1822583, 07119272020238070009, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024). Assim, a conduta da parte ré, que forneceu as informações sobre a dívida e o prejuízo conforme as diretrizes do Banco Central, não apresenta irregularidades. Vale destacar que, logo após a quitação do débito, a partir de junho de 2021, cessou a notificação do prejuízo. Apesar da intenção do recorrente de eliminar todo o histórico da dívida, é importante salientar que a manutenção do registro mensal anterior é inerente ao funcionamento do sistema. O Banco Central esclarece que, mesmo com os pagamentos realizados, o sistema não exclui o histórico, mantendo o registro da dívida por cinco anos, conforme autorizado pelo intercâmbio de informações entre instituições financeiras pela Lei Complementar no 105/2001. Diante do exposto e da ausência de irregularidades na conduta da parte ré, não há fundamento para acatar o pedido de condenação por danos morais. (Acórdão 1834438, 07148692520238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024).
17. De igual modo, o autor não demonstrou ser a anotação do valor de R$ 1.476,21 referente ao mesmo negócio jurídico. Inicialmente lançada no campo vencido (de 05/2019 a 03/2020) e posteriormente transferida para o campo prejuízo (de 04/2020 a 07/2020), em nada se assemelha à anotação decorrente do contrato de financiamento firmado entre as partes.18. Nenhum dos documentos trazidos aos autos faz referência a tal valor. Ademais, no Demonstrativo de Operações (ID. 57380996) fornecido pelo banco verifica-se que a liquidação do contrato ocorreu em 11/11/2019, com as devidas baixas, sem fazer qualquer alusão àquela anotação. Tal lançamento consta apenas do Relatório de Informações Detalhadas apresentado pelo autor (ID. 57380987), o qual abrange todas as dívidas junto às instituições financeiras, e respectivos status. Os valores destoantes, bem como a própria evolução da dívida, não permitem afirmar que o registro da dívida, apesar de também ter sido informado pelo banco réu, esteja vinculado ao mesmo contrato.19. Esclarecida a atuação do sistema SCR-Bacen, e diante da veracidade das informações ali registradas, não se mostra equivocada a anotação ora impugnada pelo autor.20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.21. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.